Tribunal: TJDFT
Processo: 0738619-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). MAIS BENÉFICA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A dinâmica do ingresso na residência do apelante, narrada de forma coesa e uníssona pelos policiais, mostrou-se lícita, pois fundada em justificadas razões: os policiais, após receberem uma denúncia apócrifa de tráfico em determinado endereço, realizaram diligências no local, visualizaram uma situação suspeita, em que dois indivíduos estavam em um beco e um deles estava com uma sacola com algo branco dentro. Anunciaram serem policiais e os agentes se evadiram, houve a dispensa da sacola, mas os policiais a localizaram e constataram que continha drogas, diante disso, ingressaram no barraco no qual o indivíduo se ocultara.
2. Não há falar em ausência de fundamentação, sob a alegação de que as teses defensivas não foram enfrentadas. Conforme estabelecido no Tema n. 339 de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a tese de que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.
3. Incabível a absolvição por insuficiência probatória, tendo em conta que as circunstâncias do flagrante e as provas demonstram que o réu mantinha em depósito quase 10kg (dez quilos) de cocaína e quase 900g (novecentos gramas) de maconha, para fins de difusão ilícita, sendo imperiosa a manutenção da condenação pela prática do crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006.
4. Doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.
5. É mais benéfica ao recorrente a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada (aumento de dez meses), para cada circunstância judicial negativa, e deve incidir diante da ausência de fundamentação específica para aplicação de fração superior.
6. Inexiste ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade se fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena, se permaneceu preso durante a instrução criminal e se persistem os motivos da prisão cautelar, notadamente a gravidade concreta da conduta em face à quantidade elevada de droga apreendida e por ser o réu reincidente e ter antecedentes também por tráfico de drogas.
7. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido.